Tribunal: TJMT
Processo: 1006778-23.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006778-23.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO PERILLO - CPF: 360.475.201-97 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), CRISTINA ROSA LOPES - CPF: 972.109.786-15 (EMBARGADO), GUSTAVO MANGABEIRA ALBERNAZ DE QUEIROZ - CPF: 179.438.088-43 (EMBARGANTE), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO), ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 947.545.866-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 12.000,00, mantendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, a reintegração de posse, a condenação ao pagamento de multa contratual e o ressarcimento de benfeitorias necessárias a ser apurado em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quando determina o ressarcimento de benfeitorias necessárias cujo valor e identificação específica deverão ser apurados por perícia judicial em fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza embargos declaratórios é aquela interna, verificada entre as proposições do julgado, tornando-o incoerente em sua estrutura lógica, não se caracterizando no caso a contradição alegada pelos embargantes.

4. O acórdão foi absolutamente coerente ao reconhecer que na liquidação caberá ao perito identificar quais benfeitorias se enquadram como necessárias e proceder à sua valoração, tratando-se de consequência lógica da dinâmica procedimental da liquidação de sentença por arbitramento.

5. O direito à indenização foi expressamente reconhecido na fase de conhecimento, delimitado às benfeitorias necessárias, cabendo à liquidação apenas a concretização mediante verificação técnica de quais benfeitorias se ajustam ao conceito jurídico de necessárias e respectiva quantificação.

6. A fase de liquidação não se presta à criação de novo direito, mas à concretização de situação jurídica já definitivamente reconhecida no título judicial, mediante subsunção dos fatos à qualificação jurídica já determinada na sentença.

7. A decisão observa os princípios da economia e celeridade processual ao evitar duplicidade de atos instrutórios que conduziriam à sobreposição de perícias com idêntico propósito, alinhando-se ao postulado constitucional da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste contradição no acórdão que determina o ressarcimento de benfeitorias necessárias com apuração do valor e identificação específica em liquidação de sentença, quando o direito à indenização já foi reconhecido na fase cognitiva, cabendo à liquidação apenas a concretização do quantum debeatur mediante verificação técnica das benfeitorias que se enquadram na categoria jurídica determinada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GUSTAVO MANGABEIRA ALBERNAZ DE QUEIROZ e ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ
contra o acórdão de id. 305666398, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 12.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença que decretou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, determinou a reintegração de posse em favor dos embargados, condenou os embargantes ao pagamento de multa contratual e determinou o ressarcimento quanto às benfeitorias necessárias.

Os embargantes alegam em suas razões recursais a existência de contradição no acórdão. Sustentam que há incompatibilidade entre a afirmação de que
"o que se apura na liquidação é o quantum debeatur"
e a determinação de que a perícia, na fase de liquidação, deve identificar
"quais benfeitorias se enquadram na categoria de necessárias"
.

Argumentam que a identificação da natureza das benfeitorias seria matéria de mérito a ser exaurida na fase de conhecimento, sendo a liquidação inadequada para esse fim.

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de que não existe a alegada contradição e que o recurso possui nítido caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
GUSTAVO MANGABEIRA ALBERNAZ DE QUEIROZ e ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ
contra o acórdão de id. 305666398, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 12.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença que decretou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, determinou a reintegração de posse em favor dos embargados, condenou os embargantes ao pagamento de multa contratual e determinou o ressarcimento quanto às benfeitorias necessárias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à sua análise.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria pronunciar-se ou corrigir erro material constante da decisão embargada.

Analisando detidamente os argumentos apresentados, verifico que
não
assiste razão aos embargantes, uma vez que não há no acórdão embargado a contradição apontada.

A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela interna, verificada entre as proposições do julgado, tornando-o incoerente em sua estrutura lógica. No caso em apreço, essa contradição não se faz presente.

O acórdão, ao manter a sentença que determinou
"o ressarcimento quanto às benfeitorias necessárias realizadas pelos requeridos em prol do imóvel, cujo valor deverá ser apurado por perícia judicial em fase de liquidação de sentença",
foi absolutamente coerente em sua fundamentação ao reconhecer que, no âmbito da liquidação, caberá ao perito identificar quais benfeitorias se enquadram como "necessárias" para então proceder à sua valoração.

O que poderia parecer, a uma análise menos acurada, uma contradição, revela-se, na verdade, uma consequência lógica da dinâmica procedimental da liquidação de sentença por arbitramento. Isso porque a definição do
quantum debeatur
, no caso específico das benfeitorias necessárias,
pressupõe necessariamente a verificação prévia de quais intervenções realizadas no imóvel se enquadram juridicamente nesta categoria.

Não se trata, portanto, de determinar na fase de liquidação se existe ou não o direito à indenização por benfeitorias -
esta questão já foi decidida na fase de conhecimento, quando se reconheceu o direito dos embargantes apenas às benfeitorias necessárias.

O que se remeteu à fase de liquidação de sentença foi, tão somente, a identificação específica das benfeitorias efetivamente realizadas que se amoldam à conceituação jurídica de “necessárias”, tal como fixada na sentença, bem como a apuração do respectivo valor indenizatório. Trata-se, pois, de tarefas logicamente complementares e funcionalmente integradas, próprias da liquidação, cujo escopo é concretizar a determinação abstrata contida no título judicial, sem que isso implique em inovação ou redelimitação do direito já reconhecido.

Os fundamentos articulados pelos embargantes não se mostram aptos a amparar a tese que sustentam. Isso porque o entendimento jurisprudencial invocado — segundo o qual se revela incabível a utilização da fase de liquidação de sentença para o reconhecimento de benfeitorias passíveis de indenização, quando ausente tal reconhecimento no juízo de cognição — não se coaduna com a hipótese dos autos.

No caso vertente, diversamente do que sustentam os embargantes, o direito à indenização (
an debeatur
) foi expressamente reconhecido no bojo da decisão proferida na fase cognitiva, embora com a devida delimitação ao rol das benfeitorias necessárias, o que afasta, por completo, a alegada inovação em sede de liquidação.

A fase de liquidação, por conseguinte, não se presta à criação de um novo direito, mas sim à
concretização de situação jurídica já definitivamente reconhecida no título judicial
, mediante a verificação técnica de quais benfeitorias se ajustam ao conceito jurídico de "necessárias" e a respectiva quantificação de seu valor. Trata-se de subsunção dos fatos (benfeitorias constatadas) à qualificação jurídica já determinada na sentença (necessárias), seguida da correspondente valoração.

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente que
"reabrir a fase instrutória para uma perícia que qualificaria e valoraria benfeitorias cuja indenização já foi delimitada à categoria 'necessária', e cuja valoração pode ocorrer perfeitamente na fase de liquidação, seria um desperdício de tempo processual e uma afronta aos princípios da economia e celeridade processual".

Tal assertiva evidencia a racionalidade estrutural da decisão proferida, a qual se alinha, de forma inequívoca, ao postulado constitucional da duração razoável do processo, ao obstar a duplicidade de atos instrutórios que conduziriam à sobreposição de perícias com idêntico propósito, em manifesta afronta à eficiência jurisdicional.

Assim,
inexiste a contradição apontada pelos embargantes
, sendo certo que o que pretendem, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O que se extrai, em verdade, da irresignação manifestada pelos embargantes é a tentativa de, por intermédio de expediente processual inadequado, reabrir a discussão meritória, já devidamente examinada e solucionada pela decisão colegiada.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO O RECURSO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025